Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO AO VALOR OBTIDO COM A HERANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 486/STJ. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Concluída a partilha, os herdeiros respondem por eventuais dívidas não arroladas no inventário, nos limites das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Inteligência dos arts. 1.792 e 1.997, do Código Civil.

2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. A circunstância de o imóvel estar locado não obsta o reconhecimento de sua impenhorabilidade, se a renda obtida for revertida para o sustento da família ou sua moradia, conforme orienta a Súmula 486 do STJ.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.